Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0712787-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCIVAL LUIZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. 25 de janeiro de 2024. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator